Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-40.2023.8.11.0028
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001104-40.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUSA - CPF: 043.017.881-66 (APELANTE), GONCALO RENATO DA SILVA - CPF: 002.302.011-30 (ASSISTENTE), EVERSON FERREIRA - CPF: 048.054.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO RODRIGUES MARTINS - CPF: 302.343.378-00 (VÍTIMA), JOAO CLOVES ALVES PORTO DE LIMA - CPF: 594.395.801-00 (VÍTIMA), JOCINEI ALVES MARTINS - CPF: 890.353.721-15 (VÍTIMA), MOISES ZANDONAIDI SOBRINHO - CPF: 061.915.021-17 (VÍTIMA), NEUZA ALVES MARTINS - CPF: 630.253.961-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PARCIAL PROVIMENTO.

O uso de simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Precedentes do STJ e TJMT.

Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma única ação, são atingidos patrimônios de vítimas distintas, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, mantendo-se o concurso formal.

I. Caso em exame:

O recorrente,
Jeyson
Junior Santana de Sousa, foi condenado à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa em regime fechado, pela prática de cinco crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 70, caput, do CP. Requereu a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e o reconhecimento de crime único.

II. Questão em discussão:

(i) Saber se o uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para aplicar a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

(
ii
) Verificar a possibilidade de exclusão do concurso formal, reconhecendo-se crime único.

III. Razões de decidir:

3. O uso de simulacro de arma de fogo, reconhecido pelas provas dos autos, não justifica a aplicação da causa de aumento, por ausência de potencial lesivo.

4. O concurso formal de crimes foi corretamente reconhecido, uma vez que a ação delitiva atingiu o patrimônio de vítimas distintas.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

“1. A utilização de simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não justifica a incidência da majorante do uso de arma de fogo.”

“2. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em uma única ação, são atingidos patrimônios de vítimas distintas.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 792.057/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25/05/2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0000163-30.2018.8.11.0078, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 04/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUSA
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 157,§2°, inciso II (concurso de pessoas) e §
2º
-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por cinco vezes, na forma do artigo 70 do
Código Penal, à pena de
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão e 21 dias-multas
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o recorrente requesta
o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e o reconhecimento como crime único
.

O Ministério Público Estadual apresentou as

contrarrazões, manifestando
-se
pelo desprovimento do apelo
e pela
man
utenção
d
a r. sentença
invectivada
(id.
211240469
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso
ministerial
(id.
216683156
)
, em parecer assim ementado:

“
Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo majorado –

Irresignação defensiva – Pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo,

pois não há comprovação efetiva de que o crime foi cometido com o armamento – Réu

afirmou ter utilizado um simulacro – Procedência – Uso de arma de brinquedo – Simulacro

apreendido em posse do acusado – Ausência de potencial lesivo – Postula o

reconhecimento de crime único – Descabimento – Prova produzida demonstra que o

apelante, mediante uma
única ação, deu causa a cinco resultados distintos, atingindo o

patrimônio de cinco vítimas – Pelo provimento parcial do recurso
.”

(sic
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024